Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747815-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO AGRAVADO: TECNISA S.A., CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO E OUTRO contra a decisão de ID 174509033 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de TECNISA S.A. E OUTRO, que acolheu a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça é de orientação vinculante; que não houve modulação de efeitos, de modo que o entendimento se aplica a todos os casos em curso; que o depósito em garantia não afasta a mora. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de que conste a atualização da diferença devida do saldo controverso com todos os encargos legais de mora. Custas recolhidas (ID 53242576). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a parte agravante alega que não foi observada a orientação vinculante do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Conquanto se reconheça, regra geral, a necessidade de observância da mencionada tese, a análise do caso específico apresenta outros elementos, pois esta Turma, no julgamento do AGI 0742060-09.2022.8.07.0000, já havia estabelecido os marcos temporais de atualização do débito, em data anterior à alteração do entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. No aludido acórdão, apontou-se que “quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre valor da condenação, compreendem os juros de mora e correção monetária aplicáveis sobre a condenação, não sendo devida nova incidência sobre a verba honorária, já atualizada”. Ou seja, houve, prima facie, expressa exclusão da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. Por outro lado, a própria existência de dívida – anterior, portanto, à discussão sobre a necessidade de sua atualização – está pendente de análise no primeiro grau de jurisdição. Na impugnação, a parte agravada, conquanto tenha efetuado o depósito do equivalente a R$ 127.051,28, defendeu que era devido somente R$ 83.611,19. A discussão que se arrasta consiste na definição de quitação ou não do débito, a depender dos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial. Se prevalecer a tese da parte agravada, após a manifestação do órgão técnico, de que o valor devido foi integralmente levantado, sequer existirá mora, a justificar a hipotética incidência do entendimento estabelecido no Tema 677. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora